Tribunal: CARF
Processo: 10630.000273/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.000273/2008-57
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2402-010.468 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CARATINGA - FUNEC

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 28/02/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO DE OFÍCIO.
CONHECIMENTO. REQUISITOS. LIMITE DO VALOR DE ALÇADA.
MOMENTO DA VERIFICAÇÃO. NÃO ATINGIMENTO. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 103. APLICÁVEL.
O recurso de ofício não deve ser conhecido, eis que a exoneração do crédito
que lhe deu causa à época de sua interposição não atinge o limite do valor de
alçada atualmente vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, por não atingimento do limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha
Paura (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso de ofício interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente das contribuições devidas, a parte patronal e a dos
empregados, assim como aquelas destinadas ao Gilrat e a terceiros, entidades e fundos,
incidentes sobre a remuneração dos empregados e contribuintes individuais.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.000273/2008-57
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.468 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.000273/2008-57

Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 02-21.420 - proferida pela 8a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 201 a 210):
[...]
O levantamento dos valores relativos às contribuições da empresa e de Terceiros deu-se
em razão da Fundação Educacional de Caratinga — FUNEC, no período de 01/01/1995
a 15/03/2000, não ter atendido ao requisito do inciso II, do Artigo 55, da Lei 8.212/91,
deixando de ser portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social,
durante esse tempo. Em 26/12/2007, a autoridade competente emitiu o Ato Cancelatório
da Isenção das Contribuições Sociais n° 01/2007, em desfavor da FUNEC.
Para apuração do crédito foram verificados os seguintes documentos: Relação Anual de
Informações Sociais - RAIS, Guia de Recolhimento para a Previdência Social, Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP, Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte, Livros Diário e
Razão, Folha de Pagamento, para o ano de 2004, em meio papel.
No período anterior a 2003, foram analisadas somente as informações constantes no
sistema interno da instituição fiscalizadora, em face da empresa alegar não possuir
nenhum tipo de documentação trabalhista, contábil ou do INSS relativa ao período de
01/1997 a 12/2002, devido à perda dos mesmos nas enchentes, apresentando Boletim de
Ocorrência expedidos pela Polícia Militar, n° 1.021, datado de 20/01/2003, referente a
primeira enchente ocorrida em 16/01/2003 e n°3.252, datado de 15/03/2005, referente à
segunda enchente ocorrida em 12/01/2004.
[...]
A interessada foi cientificada da presente notificação em 31/12/2007, conforme
assinatura aposta à fl. 01, e apresentou impugnação, às fls. 163/196. Em síntese:
- Alega que a jurisprudência caminha no sentido de que é quinquenal o prazo
prescricional para cobrança de créditos tributários, motivo pelo qual requer o
reconhecimento da prescrição de toda cobrança relativa a período anterior ao
quinquénio.
- Aduz que a fiscalização foi iniciada em outubro de 2007, vindo a finalizar-se
em 31/12/2007, não obstante, o Ato Cancelatório em que se funda a Receita
Federal é datado de 26/12/2007. Assim, é materialmente impossível realizar
uma auditoria fiscal da dimensão da presente, em cinco dias, a partir do
cancelamento da imunidade. Por outro, a confissão de que a abertura do
procedimento fiscal ocorrera em outubro de 2007, havia, desde então, um pré-
julgamento da questão, fazendo nascer uma nulidade absoluta do procedimento
fiscalizatório, por vicio de parcialidade na apuração do referido cancelamento
e, por conseguinte, no objetivo da fiscalização em que a impugnante foi
submetida. Requer a anulação de todo o procedimento, por estar eivado de
nulidade insanável.
- Argumenta que, realizando atividades essenciais e merecedoras de tratamento
diferenciado, têm constitucionalmente assegurada a imunidade, vinculada
apenas aos requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional - CTN.
- Ressalta que, não se trata de hipóteses de isenção, como pretende o Fisco,
porque esta não é prevista na Constituição, ao contrário da imunidade. Ainda
que na Constituição esteja escrito que determinada situação é de isenção, como
é o caso do § T do artigo 195, na verdade de isenção não se cuida, mas de
imunidade, e, por outro lado, a interpretação da norma imunizante é ampliativa,
ao contrário da norma infraconstitucional que estabelece isenção, cuja
interpretação é restritiva. Estando a imunidade prevista na Constituição, a lei
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.468 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.000273/2008-57

não pode estabelecer requisitos, bastando a entidade não ter fim lucrativo e,
como afirma a impugnante, atender aos requisitos do artigo 14 do CTN.
- Acrescenta que:
a) seus diretores e conselheiros exercem atividades gratuitamente;
b) não distribui lucros, resultados, dividendos, bonificações, participações ou
parcelas de seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto e as rendas,
recursos e eventual resultado operacional são aplicados integralmente na
manutenção, melhoria e desenvolvimento dos objetivos da sociedade;
c) foi reconhecida como de utilidade pública municipal, pela Câmara de
Caratinga/MG, através da Lei Municipal n° 2.039/73, encontrado-se
registrada no Conselho Municipal de Assistência Social (Cert. Reg. N°
064/01) e no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, sendo
recadastrada através da Resolução 044/97;
d) tem inscrição regular no Conselho Estadual de Assistência Social -
CEAS/MG (documentos já integrante dos autos), sendo portadora dos
respectivos Certificados de Entidade Beneficente de Assistência Social
CEAS desde 1975.
e) foi igualmente reconhecida como de utilidade pública estadual e federal e;
f) é portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social,
emitido pelo CNAS (documento anexo).
[...]
- Ressalta que a Lei 8.212/91, em seu artigo 55, traça os requisitos para que as
entidades filantrópicas e de assistência social possam usufruir do benefício da
isenção da quota patronal para a contribuição social, que devem estar
harmônicos com a Carta Magna, sob pena de inconstitucionalidade. Diz que as
exigências previstas no artigo 55 desta lei, especialmente a prevista no inciso
II, devem ser interpretadas à luz do princípio razoabilidade.
- Aduz que atribuindo ao sistema privado o ônus de atuação nas áreas onde o
Estado não consegue alcançar, é necessário uma contrapartida do Poder
Público para que essas entidades possam se interessar em atingir esse
desiderato, até mesmo por uma questão de sobrevivência, pois muitas delas são
eminentemente filantrópicas.
- Afirma que os três primeiros incisos do artigo 55 da Lei 8.212/91 são
completamente desprovidos de razoabilidade, eis que os meios não são
adequados para os fins pretendidos, tanto é verdade que o inciso III encontra-se
com sua eficácia suspensa por liminar concedida pelo Supremo Tribunal
Federal em Ação Direta de Inconstitucionalidade, n° 202825.
- Alega que o inciso II do citado artigo é o que guarda maior grau de
incompatibilidade com o princípio da razoabilidade, já que, uma vez verificada
a ausência do certificado de entidade filantrópica, concedido a cada três anos,
não poderá ser considerada como entidade filantrópica, para fins de usufruir da
benesse constitucional de isenção do pagamento da contribuição à seguridade
social.
- Relata que no período de três anos, enquanto estiver aguardando o fim do
período de carência, para que possa novamente receber o certificado, incidirão
sobre a entidade incidirão todos os tributos que normalmente encontrariam
impedimento para verem sua hipótese de incidência, em face da limitação ao
poder de tributar prevista na Constituição Federal - CF, artigo 195, §7°.
- Argumenta que uma entidade que venha a perder o certificado, por falta de
renovação, mas continue a exercer suas funções eminentemente filantrópicas,
atendendo aos demais requisitos previstos em lei, não poderá deixar de recolher
a quota patronal referente à seguridade social.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.468 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.000273/2008-57

- Requer, de forma difusa, a declaração de inconstitucionalidade da Lei ^
8.212/91, sobretudo em seu artigo 55.
[...]
- Requer, também, que seja garantida a imunidade tributária da FUNEC, nos
termos do §7° do artigo 195 da Constituição Federal, c/c artigo 6o e artigo 60,
§4°, inciso IV, e artigo 203, todos da CF, c/c artigo 14, c/c artigo 9o do CTN,
por inconstitucionalidade da Lei 8.212/91, que fica arguida, para efeito de
eventual controle difuso de constitucionalidade, se levada ao judiciário.
(Destaquei)
Julgamento de Primeira Instância
A 8a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte,
por unanimidade, julgou procedente em parte a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 201 a 210):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 28/02/2007
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ENTIDADE
BENEFICENTE.
CANCELAMENTO DE ISENÇÃO. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA
EMPRESA
E
DOS
SEGURADOS.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
DECADÊNCIA.
Entidade beneficente que teve a isenção cancelada é contribuinte, nos moldes do artigo
22 da Lei 8.212/91.
E obrigação da empresa arrecadar as contribuições destinadas à Seguridade Social,
correspondente à sua quota, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e às
destinadas aos terceiros, bem como arrecadar as contribuições dos segurados
empregados e contribuintes individuais a seu serviço, descontando-as da respectiva
remuneração e recolhendo o produto arrecadado.
A lei, cuja invalidade ou inconstitucionalidade não tenha sido declarada, surte os seus
efeitos enquanto estiver vigente e deve obrigatoriamente ser cumprida pela autoridade
administrativa por força do ato administrativo vinculado, não sendo o fórum
administrativo, próprio para albergar discussões dessa ordem.
A decadência das contribuições previdenciárias deve-se operar em 05 (cinco) anos,
consoante Súmula Vinculante n° 8, de 12 de junho de 2008 do Supre Tribunal Federal -
STF.
Lançamento Procedente em Parte
Recurso de ofício
O Presidente da 8a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo
Horizonte interpôs recurso de ofício contra a decisão proferida naquele Colegiado - Acórdão no
02-21.420 - que exonerou o sujeito passivo do pagamento de crédito tributário em valor superior
ao limite de alçada vigente à época, nestes termos (processo digital, fl. 202):
Recorre-se de oficio a 2a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de
acordo com o Decreto n° 70.235, de 1972, artigo 34, inciso I, pois o valor exonerado é
superior ao previsto no artigo 1o da Portaria MF n° 3, de 3 de janeiro de 2008.
Razões ao recurso de ofício
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.468 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.000273/2008-57

Recurso Voluntário
A recorrente foi cientificada da decisão de origem em 9/6/2009, mas não interpôs
recurso voluntário contra a parcela do crédito nela não exonerada, consoante aviso de
recebimento e trecho de despacho abaixo transcrito (processo digital, fls. 226 e 228):
O contribuinte não interpôs recurso da parte não exonerada, sendo assim, proponho o
encaminhamento deste processo A SACAT/GVS/MG, para providências necessárias e
posterior envio A 2a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para
análise do recurso de oficio da parte exonerada.
A propósito, o crédito remanescente, correspondente à competência 12/2001, foi
extinto por pagamento. Confira-se o seguinte excerto de despacho (processo digital, fl. 233):
Proponho o encaminhamento do presente processo ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - M F — DF, ressaltando que a guia de competência 12/2001 foi
quitada em 06/11/2009 conforme se verifica em fls de n° 229, e, que o ajuste para fins
de apropriação será feito quando o crédito tributário estiver definitivamente constituído
na esfera administrativa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Juízo de admissibilidade
Consoante Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (DEBCAD no
37.134.005-5), a autuação contestada pela então Impugnante consolidou crédito tributário
corresponde a tributo e encargos de multa no montante de R$ 1.342.603,22 (um milhão,
trezentos e quarenta e dois mil e vinte e dois centavos). Confira-se (processo digital, fl. 2):
Autuação
Crédito Tributário (R$)
Tributo...............................................................................
1.159.883,34
Multa.................................................................................
182.719,88
Total..................................................................................
1.342.603,22
Contudo, reportado lançamento foi integralmente cancelado pelo julgador de
origem, o qual decidiu pela procedência da impugnação apresentada, consoante se vê no
dispositivo daquele julgado, que ora transcrevo (processo digital, fl. 202):
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros da 8a Turma de
Julgamento, por unanimidade de votos, julgar procedente em parte o lançamento,
mantendo o crédito retificado na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD
n° 37.134.005-5, conforme Discriminativo Analítico do Débito Retificado - DADR em
anexo.
Devido a isso, cumprindo a regra do art. 1o da Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de
2008, o Presidente daquele Colegiado interpôs apontado recurso de ofício, sob o fundamento de
que dita exoneração superou o limite do valor de alçada vigente à época.
A propósito, para o juízo de admissibilidade do recurso de ofício, vale o limite do
valor de alçada vigente na época do respectivo julgamento neste Conselho, exatamente como
determina o Enunciado no 103 de súmula do CARF. Logo, a partir de 10/2/17, data de publicação
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.468 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.000273/2008-57

da Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, citada análise terá por parâmetro, em cada
processo, o crédito decorrente de tributo e multa cancelado no montante de R$ 2.500.000,00, e
não mais de R$ 1.000.000,00, como previa a Portaria MF no 3, de 2008. É o que está posto na
legislação mencionada, verbis:
Súmula CARF no 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Portaria MF no 3, de 2008:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Parágrafo único. O valor da exoneração de que trata o caput deverá ser verificado
por processo.
Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
[...]
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
Como visto, o crédito cancelado decorrente de tributo e encargos de multa perfez
o montante consolidado de R$ 1.342.603,22, quantia inferior ao limite do valor de alçada
atualmente vigente, que é de R$ 2.500.00,00.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso de ofício interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital